Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722517-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI AGRAVADO: CAFÉ DE LA MUSIQUE BEIRA LAGO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martins Fabricação de Estruturas Metálicas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0747063-05.2023.8.07.0001, que, nos termos do art. 921, III, do CPC, determinou a suspensão do cumprimento de sentença e o arquivamento provisório do processo. Eis a r. decisão agravada: “No presente processo, intimada, a parte credora não indicou bens passíveis de penhora. Presumo que inexista bens de propriedade da Executada capazes de saldar a dívida. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, C/C 771 do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. A suspensão ocorrerá por uma única vez, pelo prazo máximo acima indicado, conforme art. 921, §4o, do CPC. O deferimento de providências satisfativas antes do término do prazo suspensivo ou seu transcurso sem localização de bens implicará a retomada do curso da prescrição intercorrente. O título executivo judicial, formado em ação monitória (art. 701, §2o, CPC), tem prazo prescricional de 5 anos. Após o prazo suspensivo de 1 (um) ano, os autos permanecerão no arquivo provisório (maio/2031), os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis pela modificação da situação econômica do devedor. Não pode a parte, a pretexto de evitar a prescrição intercorrente, pretender a retomada do curso do processo com pedidos de diligências sem fundamento e/ou comprovação de que o pleito será eficaz. I.” Inconformado, o demandante recorre. Sustenta a agravante que a decisão agravada foi proferida na pendência de julgamento do Agravo de Instrumento no 0715035-16.2025.8.07.0000, no qual se discute o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), requerido para atingir o patrimônio da sócia da empresa executada, Maria da Aparecida Rodrigues Nascimento, diante da alegada ocultação patrimonial e confusão de bens. Aduz, ainda, que na petição que formulou o IDPJ (ID no 228391098), também requereu, sem qualquer apreciação judicial, a renovação das diligências executórias junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, a fim de localizar bens penhoráveis da executada ou de sua sócia. A fundamentação jurídica da agravante repousa nos artigos 789, 797, 921 e 139, IV, todos do Código de Processo Civil, bem como nos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo (art. 4o do CPC). Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade do cumprimento de sentença, e que o juízo de origem se abstenha de deliberar sobre nova suspensão até o julgamento final do Agravo de Instrumento no 0715035-16.2025.8.07.0000. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, juntou depósito de ID 73352383. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Ademais, revela-se incabível emprestar o efeito suspensivo para aguardar o julgamento do AI 0715035-16.2025.8.07.0000, porquanto referido pedido já foi indeferido no bojo do aludido agravo. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator